Tribunal: STF
Processo: RE 155536
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  PRECATORIO. AÇÃO ACIDENTARIA.
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTICIA. Constituição, artigo 100.
            I. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn n.
47-SP,  ocorrido em  22.10.92, decidiu,  por maioria  de votos, que a
exceção  estabelecida no art. 100, "caput", da Constituição, em favor
dos  créditos de natureza alimenticia, não dispensa o precatorio, mas
se limita a isenta-los da observancia da ordem cronologica em relação
as dívidas de outra natureza.
            II.  -  Ressalva do  ponto  de vista  pessoal  do relator
deste.
            III. - R.E. conhecido e provido.